Tribunal: TJMT
Processo: 1003538-79.2020.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003538-79.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA TERESINHA DE LIMA GUIMARAES - CPF: 533.187.491-68 (EMBARGADO), PERICLES EMRICH CAMPOS - CPF: 221.070.611-49 (ADVOGADO), NATALYE CHRYSTINE BORGES SILVA - CPF: 705.928.471-01 (ADVOGADO), ROBERTO LIMA GUIMARAES - CPF: 914.382.506-06 (EMBARGADO), RENATA LIMA GUIMARAES CAMPOS - CPF: 788.541.721-20 (EMBARGADO), RAFAEL LIMA GUIMARAES - CPF: 899.234.211-04 (EMBARGADO), JOSE EUSTAQUIO GUIMARAES - CPF: 477.356.608-63 (EMBARGADO), NESTOR DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 841.440.171-68 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA CAMPOS - CPF: 805.382.821-34 (ADVOGADO), MOACIR JESUS BARBOZA - CPF: 133.407.768-14 (EMBARGANTE), ELCIO PADOVEZ - CPF: 018.751.378-31 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA FERRARI BARBOZA - CPF: 058.321.808-36 (EMBARGANTE), GABRIEL NACIF GESTA (ASSISTENTE), JOSE EUSTAQUIO GUIMARAES - CPF: 477.356.608-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA TERESINHA DE LIMA GUIMARAES - CPF: 533.187.491-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSE EUSTAQUIO GUIMARAES (EMBARGADO), ROBERTO LIMA GUIMARAES - CPF: 914.382.506-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ROBERTO LIMA GUIMARÃES (EMBARGADO), RENATA LIMA GUIMARAES CAMPOS - CPF: 788.541.721-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LIMA GUIMARAES - CPF: 899.234.211-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIO PADOVEZ - CPF: 018.751.378-31 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA FERRARI BARBOZA - CPF: 058.321.808-36 (EMBARGADO), MOACIR JESUS BARBOZA - CPF: 133.407.768-14 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOSE EUSTAQUIO GUIMARAES (EMBARGANTE), NESTOR DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 841.440.171-68 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA CAMPOS - CPF: 805.382.821-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DE AMBAS AS PARTES -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA
- AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – CLARA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
d
eu
parcial provimento
à Apelação para

declar
ar
inocorrente a prescrição e determinar que, sobre o saldo devedor de R$ 400.000,00 incida a correção pelo valor da arroba de boi adotado pelo IMEA desde a data do contrato inicial até o efetivo pagamento que deverá se dar mediante a escrituração do imóvel.

O apelado
argui que houve julgamento
ultra petita
na
parte dispositiva do aresto. Diz que não aplicou corretamente a lei e nem observou o contrato.

O apelante
sustenta que não foi acolhido pedido feito em emenda à inicial para que
seja adotad
a a maior cotação
da arroba de boi.

Intimado, o embargado/apelante
se manifestou no ID n.
234792184
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado argui que houve julgamento
ultra petita
na parte dispositiva do aresto. Diz que não aplicou corretamente a lei e nem observou o contrato.

O apelante sustenta que não foi acolhido pedido feito em emenda à inicial para que seja adotada a maior cotação da arroba de boi.

No entanto, todas as questões suscitadas e relevantes para a resolução da lide foram amplamente apreciadas, e entre a fundamentação e a conclusão do acórdão não há proposições inconciliáveis.

Logo, é evidente o mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via, destinada apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

A respeito das duas questões apontadas como omissas
pelos embargantes
, consignou-se:

“
A Cláusula 14a dispõe que o georreferenciamento, essencial para a escrituração, é de responsabilidade do vendedor.

Contudo, é incontroverso nos autos que alguns valores foram adiantados para o vendedor (hoje falecido), mesmo não tendo sido lavrada a Escritura, restando R$450.000,00 de débito.

Após a morte do contratante em 2 de julho de 2013, reuniram-se a inventariante, o herdeiro Rafael Lima Guimarães e os compradores para tratar desse e de outros assuntos.

O documento anexado no ID. 218896664 foi assinado por todas as partes e indica:

“(a) que resta saldo a pagar de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), que será
pagado
do seguinte modo:

1) R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) no ato da escritura, e;

2) R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em 1o/07/2014;

(b) que será lavrado aditivo para prever estas condições;

(c) que o vendedor arcará com os custos de honorários para agilizar o
georrefereciamento
da Fazenda Águas Belas;

(d) que o comprador outorga quitação ao vendedor pelos serviços advocatícios que prestou nas ações judiciais movidas em face de Osmar Teixeira Nunes;

(e) que o vendedor reporá ao comprador da quantidade de 50 (cinquenta) sacos de sal da marca Tortuga
Fosbovi
40, que serão entregues na propriedade do comprador;

(f) que do último pagamento, o comprador deduzirá o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) para reembolsá-lo de custas processuais adiantadas nas ações judiciais do item “d”;”

Cumpre analisar se ocorreu de fato a prescrição reconhecida de ofício na primeira instância, e se o reajuste respeitará os termos da avença, já que ambas as partes concordam que, caso aplicado, será utilizado o valor da arroba praticado pelo IMEA.

Apesar de as cláusulas acima transcritas serem claras, e da previsão contratual de que o pagamento iniciaria no ato do registro da Escritura, que, como já destacado, não
se concretizou porque dependia do
georrefenciamento
, de responsabilidade do vendedor, foram adiantados R$2.050.000,00 em momentos diferentes, antes da lavratura do referido documento em Cartório.

Sobre o que foi definido posteriormente com um dos herdeiros e a inventariante, uma das cláusulas prevê que seria referendado por aditivo contratual, o que não aconteceu; dessa maneira, serve apenas para confirmar a dívida de R$450.000,00.

Necessário analisar a prescrição declarada de ofício pelo Juízo da causa.

Como já ressaltado, o pagamento só iniciaria com o registro da Escritura, não efetuado até este momento; por conseguinte, nem sequer começou a contagem do prazo prescritivo.

É incontroverso que, depois da referida reunião e do acordo realizado, os adquirentes pagaram aos vendedores (ora espólio) mais R$50.000,00; ou seja, ainda faltam R$400.000,00.

Essencial para o resultado da demanda observar que o contrato original prevê o pagamento a partir do momento da escritura e em todas as cláusulas seguintes o reajuste pela arroba de boi a partir desse momento, já que as quitações deveriam ser sempre em
sequencia
após esse ato.

Ocorre que grande parte do pagamento foi realizado antes de lavrada a escritura, ou seja, houve um adiantamento e o comprador pagou mesmo sem a contrapartida avençada, inclusive os últimos R$ 50.000,00 foram quitados sem que houvesse a escrituração.

Desse modo, dos R$ 2.500.000,00 restam pagar R$ 400.000,00 e o comprador não tem a escritura sobre o imóvel, embora tenha a posse desde 1o/02/2009.

Das conversas pelo aplicativo de mensagem extrai-se que estavam em conversação sobre o reajuste, mas não há, em nenhum momento uma conclusão do comprador aceitando que essa se dará sobre todos os valores que foram adiantados, muito ao contrário, percebe-se que o comprador estava negociando o reajuste do que faltava pagar.

Assim, se o vendedor faz jus em receber pelo bem vendido e pela correção contratada, o comprador também tem direito ao que foi pactuado, que a escritura seja lavrada já que não comprou apenas a posse, mas também a propriedade.

Diante disso, impõe-se que sobre o valor restante (R$ 400.000,00) seja aplicado o reajuste desde a data da compra e venda até a data do efetivo pagamento e deverá ser feito pelo valor da arroba de boi adotado pelo IMEA, isso porque o comprador já está de posse de alvará que autoriza que a escritura seja lavrada.
”

Como se vê não houve nenhuma omissão e, é evidente o mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via, destinada apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024